Tribunal: STF
Processo: RE 282273
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ministério
Público estadual. Vencimentos. Diferenças salariais. Escalonamento
entre as entrâncias. Interpretação de lei local. Ofensa indireta
hipotética. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula nº
280. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação
de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou,
até, inobservância de direito local, seria apenas indireta à
Constituição da República.